Tribunal: TJMT
Processo: 1030856-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FACULDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE TERMO DE CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO ENTRE OUTROS DOCUMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrida se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes, através da apresentação do REQUERIMENTO DE MATRÍCULA e CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSO DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE A DISTANCIA, devidamente assinado pela Autora, cópia de comprovante de endereço, cópia de documento pessoal, cópia de certificado de conclusão de ensino médio, entre outros documentos.
2. Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ante a inadimplência da parte autora, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.
3. Condenação em pedido contraposto mantida, haja a vista a ausência de quitação dos débitos.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1030856-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[KARINE ANDRADE EUGENIO DA SILVA - CPF: 001.192.501-95 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022